Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

2. O excesso de prazo de prisão preventiva convertida em domiciliar não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito, sendo possível a relativização dos prazos, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

3. Ordem denegada.